Tribunal: STF
Processo: ARE 1293876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONVERSÃO EM URV. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO E REFLEXOS. PRECEDENTES DESTE TJMG. 
    I. O instituto da coisa julgada implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, com impedimento de se rediscutir matéria já apreciada pelo Judiciário.
    II. No caso dos autos a questão acerca da compensação ou limitação temporal da obrigação de fazer em razão de revisões, reajustes, reclassificações, progressões ou modificações dos vencimentos nos contracheques, foi expressamente analisada pelo d. Magistrado sentenciante que afastou sua possibilidade.
    III. A base de cálculo dos reajustes remuneratórios decorrentes das perdas de URV deve ser o vencimento básico, considerando-se, ainda, os reflexos sobre todas as vantagens pecuniárias que o adotam como referência”.
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para suprir a omissão suscitada, mas sem efeitos modificativos (eDOC 11, p. 2).
    No extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) e do RE 596.663-RG, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki (Tema 494).
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem “violou frontalmente o dispositivo constitucional que autoriza a limitação temporal da condenação em face da reestruturação da carreira com ganho real incidentes sobre o vencimento base dos servidores do Poder Executivo – fato incontroverso nos autos” (eDOC 15, p. 4). 
    Destaca-se, no ponto, quanto ao Tema 5, o seguinte trecho da ementa do paradigma da repercussão geral (eDOC 15, p. 6):
    “O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”. 
    Argumenta-se que “o entendimento firmado no RE 561.836 é no sentido de que a reestruturação da carreira, com fixação de novos padrões de vencimentos, extingue a perda de URV” (eDOC 15, p. 7) e que a pretensão da parte Recorrida consiste em“eternizar consigo uma perda de um vencimento de um cargo que existia à época da conversão em URV, para futuros vencimentos de outros cargos distintos daquele que sofreu a perda” (eDOC 15, p. 8).
    Afirma-se que há precedentes desta Corte favoráveis à tese sustentada pelos Recorrentes, os quais entendem que, na hipótese dos autos, não há violação à coisa julgada. Menciona, a respeito, o RE 789.533-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2015, em sede de execução.
    Por fim, conclui-se que o entendimento posto no julgado acima citado está expresso no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 596.663-RG) “no sentido de que a superveniência de novo regime jurídico in casu, a reestruturação das carreiras com ganho real, induz a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, razão pela qual a matéria pode e deve ser analisada na fase de cumprimento da sentença” (eDOC 15, p. 10). 
    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso, em virtude de não se adequarem, ao caso, os precedentes paradigmas apontados pelos ora Recorrentes, por se tratar de ofensa indireta à CF, nestes termos (eDOC 18, p. 2):
    “Registre-se, de início, que não é caso de se aplicar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 05 (RE nº 561.836/RN), tendo em vista que o acórdão traz questão não alcançada pelo paradigma citado, relativa aos limites da matéria que pode ser suscitada pelo devedor/executado na fase executiva. 
    Do mesmo modo, deve ser afastada a aplicação do Tema nº 494 (RE nº 596.663/RJ), porquanto o caso dos autos trata de hipótese diversa da abarcada no mencionado paradigma, já que, na espécie, a tese da limitação temporal das perdas remuneratórias em razão da conversão dos vencimentos em URV foi suscitada na fase de conhecimento e não em sede de execução. Assim, passa-se ao exercício do juízo de admissibilidade. 
    A ascensão do recurso não é viável, porquanto o entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada constitui matéria afeta a legislação infraconstitucional, o que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Confiram-se: 
    (...)”.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 7, p. 2-9): 
    “MÉRITO 
    Tratam-se os autos de Ação Declaratória com Pedido de Cobrança ajuizada por Wilman Monteiro e outros, ora Agravados, em face do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG, ora Agravantes, objetivando a incorporação salarial da perda sofrida em decorrência da conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para o Real (Ordem 01). 
    Após o regular trâmite do feito, o d. Magistrado da causa, ao prolatar a sentença, julgou procedente o pedido formulado pelos Autores, determinando aos réus que procedessem com a recomposição da perda remuneratória dos vencimentos dos servidores referentes às perdas decorrentes da conversão em URV (Ordem 04). 
    Proferido despacho intimando os réus a procederem com o cumprimento da determinação supramencionada (Ordem 07), os ora Agravantes opuseram Embargos de Declaração sob o fundamento de que a mesma teria sido omissa quanto à base de cálculo para incidência da incorporação salarial e quanto à possibilidade de limitação temporal dos efeitos da sentença (Ordem 08) 
    Por sua vez, o d. Magistrado, ao prolatar a decisão atacada, acolheu os embargos de declaração, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, considerando que a recomposição salarial deveria incidir sobre a remuneração dos servidores, não havendo que se falar em limitação temporal, ensejando a interposição do presente recurso (Ordem 10) 
    Pois bem. 
    No que tange à controvérsia recursal acerca da possibilidade de aplicação de limitação temporal à condenação que determinou a recomposição salarial dos servidores do Estado de Minas Gerais em virtude da conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real em URV, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida em razão da particularidade existente nos autos. 
    Conforme ressaltado pelo d. Magistrado de primeira instância, a sentença exequenda tratou expressamente sobre pedido de limitação temporal, afastando sua possibilidade. 
    (...)
    Nota-se, portanto, que a questão acerca da possibilidade de compensação ou limitação temporal da obrigação de fazer em razão de revisões, reajustes, reclassificações, progressões ou modificações dos vencimentos nos contracheques, foi expressamente analisada pelo d. Magistrado sentenciante. 
    Destaco, por oportuno, que em face da mencionada sentença não foi interposta Apelação e que seu conteúdo foi integralmente mantido em sede de Reexame Necessário pelo acórdão de Ordem 24. 
    Nesse cenário, a revisão de tal entendimento, conforme pretendido pelos ora recorrentes, importaria em ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida no ponto específico. (grifei)
    (...)
    Prosseguindo da análise dos pontos de inconformismo levantados no presente recurso, verifico que os Agravantes pretendem a modificação da base de cálculo dos reajustes remuneratórios. Para tanto, afirmam que a recomposição salarial deve incidir, tão somente, sobre o vencimento básico dos servidores.
      Ressalto, por oportuno, que a questão ora em análise não foi esclarecida na sentença que estabeleceu a obrigação de recomposição da perda remuneratória dos “vencimentos/proventos” de forma genérica, sem especificar quais as parcelas estariam englobadas na determinação. 
    Nesse ponto específico, o posicionamento adotado por esta eg. 1ª Câmara Cível é no sentido de que as parcelas desvinculadas do vencimento básico de remuneração dos servidores não podem ser utilizadas como base para a recomposição salarial decorrente da conversão em URV. Isso, porque a perícia utilizada para aferir as perdas salariais sofridas pelos servidores (Ordem 29) não considerou as parcelas desvinculadas do vencimento básico. (grifei)
    Desse modo, considero que, no cálculo das perdas remuneratórias relativas à URV, devem ser adotados como base o vencimento básico e os reflexos sobre todas as vantagens pecuniárias que o adotam como diferença, não sendo consideradas as parcelas sem vinculação ao rendimento básico dos Agravados. 
    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para estabelecer a base de cálculo como o vencimento básico dos Agravados e os reflexos sobre todas as vantagens pecuniárias que o adotam como diferença” (grifos no original). 
    O Tribunal de origem, ao acolher, em parte, os embargos de declaração sem efeitos infringentes, asseverou (eDOC 11, p. 3-5):
     “Volvendo aos autos, da análise do acórdão embargado noto que razão assiste aos Embargantes quanto à inexistência de pronunciamento expresso e específico acerca do RE nº 561.836 e do RE nº 596.663, mencionados nas razões do Agravo de Instrumento. 
    Todavia, destaco que, embora tenha havido a omissão alegada, a análise dos mencionados Recursos Extraordinários não modifica o entendimento externado no acórdão embargado, conforme se verá adiante. 
    Quanto ao RE nº 561.836, alegam os embargantes que restou consignado, por ocasião de seu julgamento, que a incorporação do percentual da perda de URV seria limitada ao momento em que houvesse uma reestruturação remuneratória e que, por isso, o acórdão seria contrário ao entendimento externado pelo STF. 
    Todavia, a simples leitura do acórdão embargado é suficiente para demonstrar que não houve negativa da possibilidade de limitação temporal da incorporação do percentual de perda de URV, mas foi ressaltado que no caso específico dos autos a questão da limitação temporal foi debatida no processo de conhecimento, quando já em vigor a lei da reestruturação – que seria o marco temporal de limitação – tendo a sentença, que analisou expressamente o ponto, transitado em julgado, assim, o estabelecimento da limitação temporal no momento atual importaria em ofensa à coisa julgada em afronta ao art. 5º, XXXVI, da CR/88. 
    Assim, a análise do entendimento externado pelo STF no julgamento do RE nº 561.836 não tem o condão de modificar o acórdão embargado. 
    Prosseguindo, os embargantes afirma que quando do julgamento do RE nº 596.663, o STF fixou o entendimento de que a superveniência de novo regime jurídico – que no caso seria representado pela reestruturação das carreiras – induz a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, razão pela qual seria possível, no caso dos autos, a análise da matéria na fase de cumprimento de sentença. 
    Todavia, a perda da eficácia da sentença transitada em julgado, conforme o entendimento externado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário mencionado, pressupõe a modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados quando da prolação da sentença: 
    (...)
    Contudo, no caso dos autos não houve qualquer modificação fática ou jurídica, pois as leis sobre a reestruturação das carreiras – de 2005 e 2006 – já estavam em vigor quando da prolação da sentença em 2012 que analisou expressamente a questão acerca da (im)possibilidade de limitação temporal da obrigação de fazer, conforme destacado no acórdão embargado. 
    Assim, não há falar em relativização da coisa julgada no caso dos autos, pois não houve alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados quando da prolação da sentença”. (grifei) 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 22 da Lei 8.880/94) e com apoio nos fatos e provas da causa. 
    Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2016). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1.118.475 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 
    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.226.652, de minha relatoria, DJe 27.09.2019; RE 989.004-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.04.2017 e ARE 1.085.555, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.09.2019. Este último, citado na decisão agravada. 
    Ademais, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. 
    Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Assim, ressalto que não é aplicável, ao caso, o precedente apontado pela parte Recorrente (RE 789.533-AgR,de relatoria do Min. Gilmar Mendes). 
    Com efeito, no voto proferido no citado RE 789.533-AgR, o Relator ressalta que: 
    “(...) esta Corte tem entendimento de que não há violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo regime jurídico, ocorrendo assim a perda da eficácia da decisão, haja vista que há alteração dos pressupostos fáticos. Nesse sentido, destaco o precedente (...).
    Tal circunstância foi afastada, no caso concreto, pelo acórdão proferido na origem, em sede de embargos de declaração, que assim concluiu (eDOC 11, p. 5):
    “Contudo, no caso dos autos não houve qualquer modificação fática ou jurídica, pois as leis sobre a reestruturação das carreiras – de 2005 e 2006 – já estavam em vigor quando da prolação da sentença em 2012 que analisou expressamente a questão acerca da (im)possibilidade de limitação temporal da obrigação de fazer, conforme destacado no acórdão embargado. (grifei)
    Assim, não há falar em relativização da coisa julgada no caso dos autos, pois não houve alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados quando da prolação da sentença”. 
    Além disso, não incidem, ao caso, os paradigmas apontados pelos ora Recorrentes: RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) e RE 596.663-RG, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki (Tema 494). 
    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. Não incide, na hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator
  Documento assinado digitalmente